Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-29.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Correntista que é surpreendido com desconto de prêmio mensal de seguro não contratado em sua conta bancária e pede a devolução do montante descontado, com a dobra, além de indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência para declarar extinta a relação jurídica em questão, com a condenação da ré a

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Correntista que é surpreendido com desconto de prêmio mensal de seguro não contratado em sua conta bancária e pede a devolução do montante descontado, com a dobra, além de indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência para declarar extinta a relação jurídica em questão, com a condenação da ré a devolver para a autora os valores debitados indevidamente, com a dobra, e ainda para condenar a ré a pagar para o autor indenização moral de R$ 5.000,00, arcando a ré com as verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária do Patrono da autora em dez por cento (10%) do valor da condenação. APELAÇÃO do autor, que visa à majoração da verba indenizatória e a elevação da verba honorária. RECURSO ADESIVO da ré, que visa afastar a dobra imposta na sentença e a indenização moral, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização arbitrada. EXAME DOS RECURSOS: prova pericial grafotécnica reveladora de que a assinatura atribuída ao correntista autor não partiu de seu punho escritor. Declaração de ausência de relação jurídica entre as partes com determinação de devolução do valor debitado indevidamente na conta do autor, com correção monetária contada do desembolso e juros de mora a contados da citação. Dano moral indenizável não configurado. Cobrança indevida que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Dobra na devolução do débito indevido que deve ser afastada ante a ausência de prova segura da má-fé da Seguradora ré no desconto correspondente por engano justificável. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Caso que comporta a aplicação da sucumbência recíproca, com distribuição das custas e despesas processuais meio a meio entre as partes, arcando cada lado com os honorários do Patrono da parte adversa, ora arbitrados em R$ 600,00, "ex vi" do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000967-29.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelado
ISILDO GODOY BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante SOLUTIONS
ONE MEIOS DE PAGAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO. V.U.*, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-29.2018.8.26.0024 -Voto no 17.055
2
VOTO No
: 18.055
APELAÇÃO No: 1000967-29.2018.8.26.0024
COMARCA
: ANDRADINA 3a VARA
APTE/APDO
: ISILDO GODOY BUENO
APDA/APTE
: SOLUTIONS ONE MEIOS DE PAGAMENTO E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
JUIZ
: FABIANO DA SILVA MORENO
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Correntista que é surpreendido com desconto de prêmio mensal de
seguro não contratado em sua conta bancária e pede a devolução
do montante descontado, com a dobra, além de indenização moral.
SENTENÇA de parcial procedência para declarar extinta a relação
jurídica em questão, com a condenação da ré a devolver para a
autora os valores debitados indevidamente, com a dobra, e ainda
para condenar a ré a pagar para o autor indenização moral de R$
5.000,00, arcando a ré com as verbas sucumbenciais, arbitrada a
honorária do Patrono da autora em dez por cento (10%) do valor
da condenação. APELAÇÃO do autor, que visa à majoração da
verba indenizatória e a elevação da verba honorária. RECURSO
ADESIVO da ré, que visa afastar a dobra imposta na sentença e a
indenização moral, pugnando subsidiariamente pela redução da
indenização arbitrada. EXAME DOS RECURSOS: prova pericial
grafotécnica reveladora de que a assinatura atribuída ao correntista
autor não partiu de seu punho escritor. Declaração de ausência de
relação jurídica entre as partes com determinação de devolução do
valor debitado indevidamente na conta do autor, com correção
monetária contada do desembolso e juros de mora a contados da
citação. Dano moral indenizável não configurado. Cobrança
indevida que não passou da esfera do mero aborrecimento,
transtorno ou percalço do cotidiano. Dobra na devolução do débito
indevido que deve ser afastada ante a ausência de prova segura da
má-fé da Seguradora ré no desconto correspondente por engano
justificável. Aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor. Caso que comporta a aplicação da
sucumbência recíproca, com distribuição das custas e despesas
processuais meio a meio entre as partes, arcando cada lado com os
honorários do Patrono da parte adversa, ora arbitrados em R$
600,00, “ex vi” do artigo 86, “caput”, do Código de Processo
Civil. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO AUTOR
NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA RÉ PROVIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-29.2018.8.26.0024 -Voto no 17.055
3
decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os
pedidos formulados pelo autor Isildo Godoy Bueno em face da ré Solutions
One Assessoria Empresarial Ltda., para o fim de determinar o cancelamento
da relação jurídica (filiação) existente entre as partes, caso ainda vigente;
condenar a ré a restituição dos valores descontados em favor do autor, em
dobro, sobre os quais incidirão correção monetária desde cada desembolso e
juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir da data da
sentença, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios
de 1% ao mês a contar da citação (“sic”, fls. 195/202).
Apela o autor visando à majoração da verba
indenizatória e a elevação da verba honorária (fls. 204/2014). A ré apela
adesivamente visando afastar a dobra na devolução do indébito e a
indenização moral, pugnando subsidiariamente pela redução do valor
arbitrado (223/230).
Anotados os Recursos (fls. 215 e 239), ambas as
partes apresentaram contrarrazões (fls. 112/117 e 118).
É o relatório, adotado o de fls. 195/196.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor Isildo Godoy Bueno em
face da ré Solutions One Assessoria Empresarial Ltda., para o fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-29.2018.8.26.0024 -Voto no 17.055
4
determinar o cancelamento da relação jurídica (filiação) existente entre as
partes, caso ainda vigente; condenar a ré a restituição dos valores
descontados em favor do autor, em dobro, sobre os quais incidirão correção
monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a
citação, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP a partir da data da sentença, ou seja, do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação
(“sic”, fls. 195/202).
Os Recursos comportam conhecimento, porquanto
observados os requisitos de admissibilidade no tocante (v. artigos 1.009 e
seguintes do Código de Processo Civil).
Ao que se colhe dos autos, o autor, ora apelante,
tomou conhecimento no mês de junho de 2017 que a Seguradora ré vinha
debitando em sua conta bancária a quantia de R$ 25,00, depois elevada para
R$ 29,90, a título de prêmio de seguro, que não foi contratado entre as partes
(v. fls. 1/9, 18/24).
Embora o teor das razões recursais do autor, apenas o
Recurso Adesivo da ré comporta acolhimento.
Com
efeito,
diante
da
prova
grafotécnica
conclusiva do falso em relação à assinatura do autor no contrato de seguro em
questão, a relação contratual foi declarada inexistente, tendo sido determinada
a devolução dos valores cobrados do autor pela Seguradora ré, pelo dobro, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-29.2018.8.26.0024 -Voto no 17.055
5
r. sentença apelada.
Já se viu, a Seguradora ré insurge-se tão-somente
contra sua condenação na dobra do desconto indevido e na indenização
moral, pugnando subsidiariamente pela redução dessa indenização.
O autor, de sua parte, pede nesta esfera recursal a
elevação da indenização moral e também da verba honorária.
Malgrado o pedido de elevação da indenização
moral por parte do autor, que foi reconhecida na sentença pela quantia de R$
5.000,00, tem-se que no caso dos autos não ficou configurada a ocorrência do
dano moral indenizável.
Com
efeito,
a
ocorrência
de
dano
moral
indenizável pressupõe ofensa a direito da personalidade, que é conceituado
como um direito inerente à pessoa humana e à sua dignidade, tendo sido
expressamente tutelado no ordenamento jurídico brasileiro, conforme os
artigos 11 a 21 do Código Civil e diversos dispositivos constitucionais,
especialmente o artigo 5o da Constituição Federal, podendo ainda ser
implícito, como o direito ao esquecimento e à opção sexual (v. REsp
613.374/MG e REsp 1.334.087/RJ).
A reparação do prejuízo atentatório a direito de
personalidade, por sua vez, exige, a rigor, comprovação efetiva do dano,
especialmente no caso em exame, porque não se configura “in re ipsa”, não
sendo possível presumir o abalo moral alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-29.2018.8.26.0024 -Voto no 17.055
6
No caso dos autos, não foi demonstrada a real
ofensa a direito de personalidade para justificar a pretensão indenizatória. Ao
que consta, não ocorreu ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, não se
vislumbrando mesmo a existência de elementos caracterizadores do cogitado
abalo moral. O autor sofreu mera cobrança indevida, decorrente de seguro
não contratado, não havendo qualquer repercussão em sua vida privada
tampouco indevida restrição de crédito.
Demais, é sabido que mero inadimplemento
contratual não ocasiona necessariamente ofensa a direito de personalidade,
conforme amplo entendimento jurisprudencial. Aliás, “mero inadimplemento
contratual, sem circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá
ensejo a indenização por danos morais” (v. Súmula 6 da E. Turma de
Uniformização do Sistema de Juizados Especiais do Estado de São Paulo).
Assim, forçoso reconhecer que o dissabor em
questão não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço
do cotidiano, circunstância que impõe a rejeição da reparação moral
reclamada.
No que tange à dobra na devolução do indébito,
imposta na sentença, deve mesmo ser afastada ante a ausência de prova
segura da má-fé por parte da Seguradora ré nessa cobrança indevida. E isso
porque a ré tomou conhecimento da fraude quanto à assinatura do autor no
contrato de seguro impugnado após a perícia grafotécnica, conformando-se
com o cancelamento da contratação em relação ao autor na sentença, tanto
que dessa parte ela não recorreu, daí o engano justificável no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-29.2018.8.26.0024 -Voto no 17.055
7
desconto indevido (v. artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor).
Resta a rejeição do Recurso do autor e o acolhimento
do Recurso Adesivo da ré por conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:

1008295-38.2018.8.26.0047
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: Assis
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/03/2020
Data de publicação: 17/03/2020
Ementa: SEGURO Descontos indevidos dos prêmios em conta corrente Pretensões declaratória e
condenatória julgadas procedentes Ausente comprovação da contratação do seguro que originou os
descontos Devolução das quantias descontadas que é de rigor, mas de forma simples, ante a ausência
de engano injustificável e a comprovação da má fé Dano moral não caracterizado Indenização
arbitrada a esse título na sentença afastada Apelação da ré parcialmente provida, prejudicada a da
autora.
1004378-80.2018.8.26.0024
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Paulo Ayrosa
Comarca: Andradina
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/07/2019
Data de publicação: 05/07/2019
Ementa: COMPRA E VENDA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
COBRANÇA INDEVIDA
FRAUDE
PERPETRADA POR TERCEIRO
COMPROVAÇÃO
DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DANO
MORAL IMPERTINÊNCIA PARCIAL PROCEDÊNCIA SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS
FUNDAMENTOS ART. 252 DO RITJSP RECURSO NÃO PROVIDO. Não trazendo a parte autora
fundamentos suficientes a modificar a sentença de primeiro grau, que julgou parcialmente procedente a
ação proposta, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos das parcelas do débito contratados de forma
fraudulenta por terceiro, culminando na obrigação de devolução, de forma simples, dos valores debitados
indevidamente, mas indeferiu o pleito voltado à indenização por danos morais, de rigor a manutenção
integral da sentença, cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal. Visualizar Ementa Completa

1000669-25.2017.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000967-29.2018.8.26.0024 -Voto no 17.055
8
Data do julgamento: 08/08/2018
Data de publicação: 14/08/2018
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA
CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE
APÓLICE DE SEGURO FALSIDADE DA ASSINATURA DA AUTORA RECONHECIDA POR
PERÍCIA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEBITADOS MENSALMENTE DA CONTA BANCÁRIA
DA AUTORA A TÍTULO DE PRÊMIO POSSIBILIDADE RESTITUIÇÃO QUE DEVE MESMO
OCORRER DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO NÃO APLICAÇÃO DA NORMA DO
ARTIGO 42, § ÚNICO, DO CDC
COBRANÇA INDEVIDA - MERO INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL DANO MORAL NÃO CARACTERIZAÇÃO INDENIZAÇÃO INDEVIDA
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA APELAÇÃO DESPROVIDA

Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso do autor e o
acolhimento do Recurso Adesivo da ré para afastar a indenização moral e a
incidência da dobra sobre a devolução da cobrança indevida, com a aplicação
da sucumbência recíproca, arcando as partes com o pagamento das custas e
despesas processuais, meio a meio, e com os honorários advocatícios dos
Patronos da parte adversa, que são em arbitrados por equidade em R$ 600,00
para cada lado (v. artigo 85, 2o e 14o, e 86, “caput”, do Código de Processo
Civil).
Diante do exposto, nega-se provimento o Recurso
do autor e dá-se provimento ao Recurso Adesivo da ré.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora